Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704299-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BRAULIO DE SOUZA DIAS, contra sentença, proferida em ação revisional, interposta em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 59086933). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 53185345 e 53185419). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 59086933 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 15 de maio de 2024 11:05:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador